Tribunal: CARF
Processo: 12448.931181/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.931181/2012-90
ACÓRDÃO
3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E D & F MAN BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PER/DCOMP.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade do despacho decisório a ausência de intimação
prévia para esclarecimentos quando a decisão se fundamenta nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte no pedido e em suas
obrigações acessórias. A intimação constitui faculdade da autoridade fiscal,
cabível apenas na hipótese de divergência relevante nas informações
declaradas.
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Eventual erro no preenchimento do PER/DCOMP deve ser comprovado
pelo contribuinte, a quem incumbe o ônus da prova, não sendo atribuível à
autoridade fiscal a responsabilidade por inconsistências decorrentes das
informações declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luís Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antônio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, em que a interessada
pleiteou créditos de COFINS Não-Cumulativa – Exportação, relativa ao 3o
Trimestre de 2010 , cumulado com Declaração(ões) de Compensação.
1. Do Despacho Decisório A autoridade administrativa proferiu despacho
decisório eletrônico relativo ao pedido supra em 04/12/2013 (fl. 80), mediante o
qual homologou parcialmente a compensação declarada no Per/Dcomp no
39748.02189.220911.1.7.09-7065,
não
homologou
as
compensações
04413.52863.150911.1.3.09-6205,
32269.61914.231211.1.3.09-0727,
38521.98476.040412.1.3.09-5543,
15480.58638.240412.1.7.09-9972,
36654.75789.050213.1.3.09-5662,
14072.54554.141211.1.3.09-1788,
11630.45066.260312.1.3.09-2441,
36726.49508.240412.1.7.09-5240,
09936.08047.150312.1.3.09-0408,
39679.87539.051011.1.3.09-0405,
23539.35461.300911.1.3.09-7476, bem como consignou não haver valor a ser
ressarcido para o pedido de ressarcimento apresentado no Per/Dcomp no
37015.14760.140411.1.5.09-4702.
Assim consta do despacho decisório:
(...)
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
foi confirmado direito creditório conforme descrito no quadro abaixo:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
3

(...)
DRJ/SPO Fls. 3 Julho Agosto Setembro VLR CRÉDITO PEDIDO 1.602.045,27
1.191.322,30
59.119,06
TRIMESTRE
2.852.486,63
VLR
CRÉDITO
CONFIRMADO 438.701,19 1.191.322,30 59.119,06 1.689.142,55 O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
39748.02189.220911.1.7.09-7065 NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04413.52863.150911.1.3.09-6205,
32269.61914.231211.1.3.09-0727,
38521.98476.040412.1.3.09-5543,
15480.58638.240412.1.7.09-9972,
36654.75789.050213.1.3.09-5662,
23539.35461.300911.1.3.09-7476
14072.54554.141211.1.3.09-1788,
11630.45066.260312.1.3.09-2441,
36726.49508.240412.1.7.09-5240,
09936.08047.150312.1.3.09-0408,
39679.87539.051011.1.3.09-0405, Não há valor a ser restituído/ressarcido
para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s)
PER/DCOMP:
37015.14760.140411.1.5.09-4702
Valor
devedor
consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 28/02/2013.

(...)
Enquadramento legal: Lei no 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
(...)
2. Manifestação de Inconformidade
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade face ao despacho
decisório, aduzindo a tempestividade do recurso e requerendo seu regular
processamento, com as razões abaixo resumidas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
4
2.1 Dos Fatos
Discorre que é pessoa jurídica de direito privado que se decida à exportação de
produtos agrícolas, em especial o açúcar, adquirindo-os de fornecedores
localizados no mercado interno brasileiro para a sua posterior comercialização no
mercado externo.
Destaca que o § 1o do art. 6o da Lei no 10.833/03 a autoriza a utilizar o crédito
apurado sobre as aquisições no mercado interno (compra de produtos para
posterior exportação) para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das operações no
mercado interno; e
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Salienta que a apuração das contribuições sociais deve ser informada em Dacon,
documento por meio do qual é mantido o controle de todas as operações que
influenciam a apuração do valor devido a título do PIS e da Cofins e dos créditos a
serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos, conforme dispõe o
art. 2o da IN SRF no 365/2003.
Alega que no 3o Trimestre do ano-calendário de 2010, apurou crédito de COFINS
não-cumulativa, no valor original de R$ 2.003.233,89 (julho), R$ 1.438.831,80
(agosto) e R$ 439.114,97 (setembro).
Após a utilização de parcela dos créditos para dedução da COFINS relativa às
operações no mercado interno, sustenta que apresentou pedido de ressarcimento
do saldo remanescente dos referidos créditos de COFINS (PER/DCOMP no
39814.86689.130111.1.1.09-6860), no valor original de R$ 2.723.162,8,
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
Retificador
no
37015.14760.140411.1.5.09-4702.
Neste, destaca que informou que o valor original dos créditos de COFINS não-
cumulativa a serem ressarcidos seria de R$ 2.726.496,67. Para tanto, demonstrou
a composição de seu direito creditório da seguinte forma:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
5
Posteriormente, aduz que apresentou diversas declarações informando a
compensação de parte do crédito objeto do pedido de ressarcimento retificador
com débitos próprios, conforme lhe faculta o inciso II do § 1o do art. 6o da Lei no
10.833/03.
Pontua que a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o seu direito creditório,
e, por conseguinte, homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
Assim destaca:
11. Especificamente no que se refere a setembro/2010, objeto da discussão
administrativa, a Autoridade Fiscal presumiu que o crédito relativo ao
referido período de apuração seria de apenas R$ 59.119,06, quando, na
realidade, a Requerente possui crédito de COFINS relativo a este período no
valor total de R$ 439.114,97, o qual não sofreu qualquer dedução.
12. A conclusão a que chegou o r. despacho decisório se deve a um mero
equívoco da Requerente quando do preenchimento do ressarcimento
(informação divergente da DACON de setembro/2010), e que poderia ser
facilmente constatada pela Autoridade Fiscal.
13. Com efeito, ao preencher o campo relativo às "parcelas do crédito
utilizada para deduzir da Cofins (inciso I do § 1o do art. 6o da Lei no
10.833/03" do pedido de ressarcimento, a Requerente informou,
equivocadamente, o valor de R$ 379.995,91, quando deveria ter sido
informado R$ 0,00 (como consta da DACON). Este fato acarretou a redução
do crédito pleiteado (R$ 439.114,97 - R$ 379.995,91 = R$ 59.119,06), o que
levou a Autoridade Fiscal a considerar que havia sido requerido o
ressarcimento de apenas R$ 59.119,06.
14. Ocorre que o crédito de COFINS não-cumulativa de setembro/2010, no
valor total de R$ 439.114,97, não foi utilizado para deduzir COFINS relativa
às operações no mercado interno, no valor de R$ 379.995,91.
15. Para deduzir este valor (R$ 379.995,91), a Requerente utilizou-se de
crédito de COFINS não-cumulativa apurado em julho/2010, conforme se
comprova pela própria DACON relativa a este período de apuração (doc.
04).
16. Nesse sentido, foi expressamente reconhecido pelo r. despacho
decisório que parcela do crédito de julho/2010, no valor de R$ 379.995,91 -
exatamente o valor incorretamente informado pela Requerente no campo
destinado às deduções do mês de setembro/2010 do pedido de
ressarcimento -, foi utilizada para deduzir a COFINS incidente sobre as
receitas oriundas de operações no mercado interno no mês de
setembro/2010.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
6
17. Como se observa, o equívoco é evidente (e poderia ser constatado
mediante a análise da DACON do período de setembro/2010), pois não foi
utilizado crédito de COFINS não-cumulativa algum de setembro/2010 para
deduzir a COFINS incidente sobre as receitas oriundas de operações no
mercado interno.
18. Tendo em vista o erro cometido pela Requerente quando do
preenchimento do pedido de ressarcimento (o que poderia ser facilmente
verificado mediante a análise das DACONs do 3o trimestre de 2010), deve
ser reconhecido que o valor do crédito de COFINS não-cumulativa apurado
em setembro/2010, corresponde a R$ 439.114,97.
Defende que, em homenagem aos princípios da legalidade, da verdade material e
do formalismo moderado, deve ser reconhecida a existência do erro de fato na
transmissão eletrônica do pedido de ressarcimento, determinando-se:
(I) o reconhecimento do direito creditório adicional relativo ao 3o trimestre de
2010, no valor original de R$ 379.995,91, tendo em vista que o valor do crédito
apurado no mês de setembro/2010 corresponde a R$ 439.114,97;
(II) nova operacionalização do crédito reconhecido, homologando-se as
compensações declaradas nas seguintes DCOMPs:
39748.02189.220911.1.7.09-7065,
04413.52863.150911.1.3.09-6205,
14072.54554.141211.1.3.09-1788,
32269.61914.231211.1.3.09-0727,
11630.45066.260312.1.3.09-2441,
38521.98476.040412.13.09-5543,
36726.49508.240412.1.7.09-5240,
15480.58638.240412.1.7.09-9972,
09936.08047.150312.1.3.09-0408,
36654.75789.050213.1.3.09-5662,
39679.87539.051011.1.3.09-0405; e 2359.35461.300911.1.3.09-7476; e
(III) o ressarcimento do eventual saldo remanescente do crédito.
2.2 Da nulidade - Da configuração do cerceamento de defesa - ausência de
prévia intimação da Requerente para prestar informações
Alega que o despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos
indeferiu parte do crédito pleiteado sem prévia intimação da requerente para
prestar esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o seu direito de
defesa.
Sustenta que após a transmissão eletrônica do PER/DCOMP (formulário eletrônico
padronizado que não permite a introdução de informações pormenorizadas a
respeito da origem do crédito pleiteado), foi surpreendida com o despacho
decisório, que concluiu peremptoriamente pela inexistência de parcela do crédito
pleiteado, deixando de homologar parcialmente as compensações declaradas.
Destaca que o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP apresenta
inúmeras limitações probatórias, que inviabilizam a prestação imediata de
quaisquer informações úteis ou necessárias à comprovação do direito creditório
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
7
pleiteado, não se podendo sustentar que a requerente teria faltado com o dever
de apresentar todas as provas do seu crédito, uma vez impossibilitada de fazê-lo.
Afirma que caso tivesse sido previamente intimada, teria apresentado as
informações e os documentos necessários, notadamente as DACONs relativas ao
3o trimestre de 2010, para a confirmação integral do crédito de COFINS não-
cumulativa do período de setembro/2010.
Aduz que, sendo previamente intimada, teria demonstrado que o reconhecimento
parcial do crédito de COFINS de setembro/2010 deveu-se, exclusivamente, a um
mero erro quando do preenchimento do pedido de ressarcimento, no qual foi
apontada uma inexistente utilização de parcela desse crédito para dedução da
COFINS relativa a operações no mercado interno.
Pontua que com isso, a autoridade fiscal certamente reconheceria o direito
creditório integral relativo a setembro/2010, diante da evidente constatação do
erro de fato.
Alega que a prolação do despacho decisório eletrônico sem o detido exame do
direito creditório pleiteado deixou de observar o disposto no artigo 76 da IN RFB
no 1.300/2012, o qual estabelece o dever-poder de a autoridade administrativa
determinar a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito
creditório.
Defende que a autoridade administrativa tem o poder dever de proceder à
verificação da exatidão das informações prestadas, como condição para negar o
pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento de plano.
Alega que mencionado dispositivo legal deve ser cotejado com o artigo 195 do
CTN e que, portanto, não há discricionariedade da autoridade administrativa em
proceder ou não à intimação do contribuinte.
Conclui que foi prematura a prolação do despacho decisório eletrônico,
independentemente de se garantir à requerente o direito de comprovar o seu
direito creditório.
2.3 Do erro de fato no preenchimento do Pedido de Ressarcimento - Prevalência
da legalidade, da verdade material e do formalismo moderado
Alega que ao detalhar o crédito de COFINS não-cumulativa a ser ressarcido,
informou, no campo "Parcela do Crédito Utilizada para Deduzir da Cofins (Inciso I
do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003)" do pedido de ressarcimento,
relativamente ao mês de setembro, o valor de R$ 379.995,91.
Afirma, por tal motivo, ao analisar o pedido de ressarcimento, a autoridade fiscal
concluiu que o crédito de COFINS não-cumulativa de setembro/2010 passível de
ressarcimento (e compensação), relativamente ao direito creditório do 3o
trimestre de 2010, seria de apenas R$ 59.119,06 (R$ 439.114,97 - 379.995,91).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
8
Destaca que se equivocou ao preencher o pedido de ressarcimento, haja vista que
não houve deduções do crédito de COFINS não-cumulativa apurado em
setembro/2010.
Argumenta que a própria autoridade fiscal reconhece isso, tendo em vista que na
"Análise do Crédito" constante do despacho decisório, o crédito de COFINS não
cumulativa do mês de setembro/2010 não sofre qualquer redução.
Argui que a dedução da COFINS relativa às operações praticadas no mercado
interno, no valor de R$ 379.995,91, foi realizada mediante a utilização de parcela
do crédito de COFINS não-cumulativa de julho/2010 - e não de setembro/2010.
Ressalta que conforme consta da DACON de julho/2010, utilizou parcela do
crédito de COFINS não-cumulativa desse período para deduzir a COFINS incidente
sobre as receitas oriundas das operações praticadas no mercado interno em
setembro/2010.
Sustenta que no "Demonstrativo do Crédito Utilizado por Desconto" relativo ao
mês de julho/2010 a autoridade fiscal conclui que o valor de R$ 379.995,91 foi
utilizado para dedução da COFINS devida em setembro/2010. Salienta que a
própria autoridade fiscal reconhece que o crédito de COFINS não-cumulativa de
julho/2010 foi utilizada para dedução de R$ 379.995,91 do montante devido a
título de COFINS relativo às operações praticadas no mercado interno no período
de apuração de setembro/2010.
Assim prossegue:
41. Confira-se, neste sentido, trecho do quadro constante do
"Demonstrativo do Crédito Utilizado por Desconto" de julho/2010 (doc. 02):

42. Como se observa, a Autoridade Fiscal, quando da análise do pedido de
ressarcimento e das declarações de compensação, verificou as DACONs
enviadas pela Requerente relativas ao 3o trimestre de 2010, concluindo,
dessa forma, que o crédito de COFINS não-cumulativa de julho/2010 seria
menor do que aquele pleiteado inicialmente, exatamente porque a
Requerente não teria considerado algumas deduções que foram
regularmente apontadas nas DACONs do período (dentre elas, a no valor de
R$ 379.995,91).
43. Porém, e de maneira contraditória, ao analisar o crédito de
setembro/2010, a Autoridade Fiscal não se pautou pela DACON do referido
mês, validando integralmente as informações constantes do pedido de
ressarcimento, muito embora fosse de fácil percepção que o seu
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
9
preenchimento estava incorreto, e que o crédito passível de ressarcimento
(e de compensação) desse período é de R$ 439.114,97 - e não de R$
59.119,06 -, tendo em vista que não houve dedução no crédito.
44. O que se constata é o seguinte: para reduzir o crédito inicialmente
pleiteado, a Autoridade Fiscal se valeu das informações constantes das
DACONs do 3o trimestre de 2010; no entanto, quando também seria
necessária a prevalência da DACON, em razão do evidente equívoco no
preenchimento do pedido de ressarcimento, a Autoridade Fiscal optou por
convalidar as (equivocadas) informações constantes do referido pedido de
ressarcimento, o que acabou por reduzir sobremaneira o direito creditório
da Requerente no mês de setembro/2010.
45. De qualquer forma, é bastante claro que não houve utilização de crédito
de COFINS não-cumulativa do mês de setembro/2010, tendo havido,
apenas, erro de fato quando do preenchimento do pedido de
ressarcimento, de modo que deve ser reconhecido o direito creditório
adicional relativo ao 3o trimestre de 2010, no valor original de R$
379.995,91, tendo em vista que o valor do crédito apurado no mês de
setembro/2010 (passível de ressarcimento e de compensação) corresponde
a R$ 439.114,97.
Aduz que no processo administrativo federal deve prevalecer a verdade material e
o formalismo moderado, especialmente quando comprovada a existência de erro
de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e a indevida dedução do
valor do crédito a que tem direito.
Cita decisões administrativas.
Destaca que a existência do crédito de COFINS não-cumulativa apurada em
setembro/2010, no valor de R$ 439.114,97 não foi contestada/informada pelo
despacho decisório. Afirma que a autoridade concluiu e reconheceu que o saldo
de crédito disponível para o mês de setembro/2010 era de R$ 439.114,97,
exatamente o montante informado pela Requerente na Dacon de setembro/2010.
Assim, ressalta que o único motivo pelo qual a Autoridade Fiscal entendeu que o
valor do crédito de setembro/2010 seria de R$ 59.119,06 foi o preenchimento
equivocado do pedido de ressarcimento.
Conclui que em homenagem aos princípios da legalidade, da verdade material e
do formalismo moderado, deve ser reconhecida a existência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento, de modo a ser reconhecido o direito
creditório adicional relativo ao 3o trimestre de 2010, no valor original de R$
379.995,91, tendo em vista que o valor do crédito apurado no mês de
setembro/2010 corresponde a R$ 439.114,97.
2.4 Da atualização monetária do crédito
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
10
Pleiteia a atualização pela Taxa Selic do crédito em discussão, sob pena de
representar verdadeiro desfalque do valor originário do crédito, ofendendo
diretamente os princípios constitucionais da vedação ao enriquecimento sem
causa (CF/88, art. 37) e do não confisco (CF/88, art. 150, IV).
Sustenta que a aplicação da taxa Selic se torna ainda mais relevante no caso
concreto, em que a não utilização do crédito decorreu única e exclusivamente em
razão de óbice do Fisco, sendo, portanto, evidente o direito à atualização
monetária.
Afirma que este é o entendimento do STF, que reconheceu o direito à atualização
de tais créditos, ainda que sem base legal, quando o aproveitamento dos valores
não se faz por óbice do Fisco. Cita jurisprudência do STF para respaldar suas
alegações.
Destaca que esse mesmo entendimento foi adotado pelo STJ, restando decidido,
na sistemática dos "recurso repetitivos" (Recurso Especial no 1.035.847/RS) que,
ocorrendo a vedação ao aproveitamento dos créditos por óbice imposto pelo
Fisco, configura se legítima a atualização monetária, sob pena de enriquecimento
sem causa do Erário.
Cita julgados do STJ, bem como transcreve a Súmula 411/STJ para reiterar o
alegado entendimento jurisprudencial de que o contribuinte tem direito à
correção monetária dos créditos tributários não utilizados em virtude de
obstáculo criado pela Administração.
Conclui que, havendo óbice imposto pelo Fisco ao ressarcimento do crédito, como
é o caso, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores entende ser devida a
aplicação da Taxa Selic como fator de atualização do crédito pleiteado pela
Requerente.
2.5 Do Pedido
Ao final, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, para que seja
reconhecida a existência de erro de fato no pedido de ressarcimento,
determinando-se:
(I) seja decretada a nulidade do r. despacho decisório, nos termos do inciso
II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e determinada a prolação de novo
despacho decisório, para que o direito creditório relativo ao 3o trimestre de
2010 seja corretamente analisado pela autoridade administrativa
competente e, ao final, integralmente reconhecido, com a consequente
homologação das compensações declaradas e o deferimento do
ressarcimento de eventual saldo remanescente; ou,
(II) tendo em vista a possibilidade da aplicação do § 3o do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, seja reformado o r. despacho decisório, com o
reconhecimento do direito creditório adicional relativo ao 3o trimestre de
2010, no valor original de R$ 379.995,91, o qual deverá ser atualizado pela
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
11
Taxa SELIC, tendo em vista que o valor do crédito apurado no mês de
setembro/2010 corresponde a R$ 439.114,97;
(IV) nova operacionalização do crédito reconhecido, homologando-se as
compensações declaradas nas seguintes DCOMPs:
39748.02189.220911.1.7.09-7065,
04413.52863.150911.1.3.09-6205,
14072.54554.141211.1.3.09-1788,
32269.61914.231211.1.3.09-0727,
11630.45066.260312.1.3.09-2441,
38521.98476.040412.13.09-5543,
36726.49508.240412.1.7.09-5240,
15480.58638.240412.1.7.09-9972,
09936.08047.150312.1.3.09-0408,
36654.75789.050213.1.3.09-5662,
39679.87539.051011.1.3.09-0405; e 2359.35461.300911.1.3.09-7476;e
(III) o ressarcimento do eventual saldo remanescente do crédito.
É o relatório
Seguindo a marcha processual, a DRJ concluiu que não houve erro de fato a ser
corrigido, uma vez que a autoridade fiscal se limitou a analisar o valor expressamente indicado no
Pedido de Ressarcimento no 37015.14760.140411.1.5.09-4702, o qual foi voluntariamente fixado
pela própria contribuinte em R$ 2.852.486,63, embora esta tenha informado crédito total de R$
3.881.180,66 referente ao 3o trimestre de 2010. Dessa forma, o reconhecimento parcial do direito
creditório, no montante de R$ 1.689.142,55, baseou-se exclusivamente no valor pleiteado no
pedido, tendo sido integralmente utilizado em compensações, razão pela qual a DRJ entendeu
inexistir saldo remanescente a ser ressarcido, ainda que os demonstrativos indicassem saldo
superior na competência de setembro de 2010.
Intimada, a Recorrente, em síntese, reiterou seus argumentos inaugurais,
sustentando a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, em razão da
ausência de intimação para prestar esclarecimentos antes de sua emissão, bem como a existência
de erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, além de requerer a atualização monetária
do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Sem delongas, o principal debate do processo consiste em saber se a redução do
crédito de COFINS não cumulativa relativo ao 3o trimestre de 2010 decorreu de um mero erro de
fato no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, passível de correção, ou se configuraria uma
tentativa de retificação indevida do pedido após a decisão administrativa, como entendeu a DRJ.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
12
A empresa sustenta que informou equivocadamente, no PER, a dedução de R$
379.995,91 do crédito de setembro de 2010, quando esse valor já havia sido abatido com créditos
de julho de 2010, o que levou a autoridade fiscal a descontar o mesmo montante em duplicidade,
reduzindo indevidamente o crédito de setembro de R$ 439.114,97 para R$ 59.119,06, apesar de o
próprio despacho decisório reconhecer, com base no DACON, a existência do crédito integral
naquele mês.
De outro lado, a DRJ entende que a autoridade fiscal analisou corretamente o
pedido dentro dos limites do valor expressamente pleiteado pela própria contribuinte e que a
pretensão recursal implicaria alterar o conteúdo do Pedido de Ressarcimento já decidido, o que
não seria admitido à luz do princípio da estabilidade da demanda e das normas que vedam a
retificação após decisão administrativa.
Assim, o cerne da controvérsia está em definir se deve prevalecer a verdade
material, com correção de erro formal comprovado no PER, ou a rigidez procedimental que
impede qualquer modificação do pedido após o julgamento administrativo.
Pois bem, embora a Recorrente sustente que o equívoco seria meramente formal e
reconhecível de plano, não foram apresentados elementos probatórios contábeis e fiscais
suficientes e inequívocos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a efetiva duplicidade da
dedução alegada, tampouco a correlação direta entre os lançamentos realizados nos diferentes
períodos de apuração.
Com efeito, a simples indicação de inconsistência no preenchimento do Pedido de
Ressarcimento, desacompanhada de documentação contábil idônea, como livros fiscais,
demonstrações contábeis, memória de cálculo detalhada ou outros registros que comprovem, de
maneira inequívoca, a utilização prévia do crédito no mês indicado e a subsequente duplicidade de
desconto, não é suficiente para infirmar as conclusões da autoridade fiscal, que se pautou nos
limites objetivos do pedido apresentado.
Assim, inexistindo prova robusta do erro de fato e da alegada duplicidade, não há
como reconhecer o direito creditório adicional pretendido, razão pela qual voto por manter
íntegra a decisão recorrida, a qual adoto como minhas razões de decidir:
Do alegado erro de fato no preenchimento do Pedido de Ressarcimento
Quanto ao mérito, a interessada se insurge contra o despacho decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado em Pedido de
Ressarcimento, bem como não homologou todas as compensações a ele
vinculadas.
Pretende ter reconhecido por esta instância julgadora alegado equívoco no
Pedido de Ressarcimento no 37015.14760.140411.1.5.09-4702, uma vez que
defende ter abatido indevidamente do crédito relativo à competência de
setembro/2010 o montante de R$ 379.995,91. Aduz que tal parcela refere-se a
dedução do crédito da Cofins apurada em julho/2010. Afirma que tais fatos
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
13
podem ser comprovados por meio dos Dacon apresentados com as informações
corretas, relativas à apuração da Cofins e que a própria autoridade reconhece tal
fato em seu Despacho Decisório, no "Demonstrativo do Crédito Utilizado por
Desconto".
Em que pesem os argumentos apresentados, não merecem acolhimento.
Verifica-se que, em última instância, a requerente pretende a retificação de
informação contida no Pedido de Ressarcimento no 37015.14760.140411.1.5.09-
4702, a fim de alterar o valor de crédito pleiteado relativo à competência de
setembro/2010.
Assim consta do Pedido de Ressarcimento no 37015.14760.140411.1.5.09 4702,
relativo ao crédito da Cofins acumulada no 3o Trimestre de 2010, vinculado às
operações de exportação:

Portanto, verifica-se que a contribuinte informou um crédito total de R$
3.881.180,66 relativo ao 3o Trimestre/2010. Todavia, o Pedido de Ressarcimento
limitou-se a R$ 2.852.486,63.
E foi a partir do valor objeto do Pedido de Ressarcimento que a autoridade fiscal a
quo efetuou a análise do direito creditório, conforme se denota do Despacho
Decisório e do Resultado da Análise do Valor do Direito Creditório:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
14

Embora conste como "Saldo do Crédito Disponível no Mês, relativo a setembro, o
valor de R$ 439.114,97, o Pedido limitou-se a R$ 59.119,06. o qual foi
integralmente deferido pela autoridade fiscal.
Destaque-se que consta a seguinte informação no "Resultado da Análise do
Direito Creditório", a deixar claro que o crédito deferido limita-se ao constante do
pedido:
Valor do Crédito Pedido = Valor do crédito no PER/DCOMP - Ficha
Detalhamento do Crédito (Crédito da Contribuição subtraído da Parcela do
Crédito Utilizada para Deduzir da Contribuição).
Valor do Crédito Deferido = menor valor entre o Valor do Crédito Pedido e o
Saldo do Crédito Disponível no Mês.
(destacou-se)
O direito creditório confirmado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório foi
suficiente para homologar (total ou parcialmente) as declarações de
compensação conforme quadro abaixo:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
15

Vale dizer, o pretenso direito creditório que consta dos autos e que foi submetido
à autoridade tributária da União refere-se a Pedido de Ressarcimento no valor
total de R$ 2.852.486,63 , ao qual foram vinculadas diversas declarações de
compensação.
Da análise deste montante, foi confirmado e deferido pelo Auditor-Fiscal o
montante de R$ 1.689.142,55, integralmente utilizado para compensar parte dos
débitos objetos de Declarações de Compensação pela própria contribuinte. Frise-
se, portanto, que não há saldo remanescente de crédito a ser ressarcido
relativamente ao Pedido de Ressarcimento no 37015.14760.140411.1.5.09-4702.
A contribuinte pretende, em sede de recurso administrativo, alterar o valor do
Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito de setembro de 2010, para que seja
desconsiderada a alegada dedução indevida no valor de R$ 379.995,91. Todavia,
tal procedimento não pode ser aceito na atual fase do processo.
Alterar o crédito objeto do Pedido de Ressarcimento implicaria em modificar a
própria pretensão, o que não é possível quando o processo já se encontra em fase
contestatória, sob pena de afrontar o princípio da estabilidade da demanda.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
16
A IN SRF no 210/2002 não previa a hipótese de retificação do Pedido de
Restituição/Compensação, que passou a existir a partir da IN SRF no 460/2004. O
art.
56
da IN SRF no460/2004 previa que o Pedido de
Restituição/Ressarcimento/Declaração de Compensação somente poderia ser
retificado pelo sujeito passivo caso se encontrasse pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. A Instrução Normativa
no 1717/2017, que atualmente é o ato administrativo regulador dos
procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação de créditos no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, trata de forma idêntica a matéria em
análise em seu art. 107.
Tal restrição à retificação do pedido de restituição/ressarcimento/compensação é
decorrência natural do princípio da estabilidade da lide (art. 329 do Código do
Processo Civil).
Após a decisão administrativa do pedido original pela autoridade competente não
é mais possível retificar o pedido de restituição/ressarcimento/compensação, sob
pena de tornar sem fim o processo administrativo fiscal.
Portanto, delineados os limites do debate pelo conteúdo da decisão recorrida e
pela própria causa da pretensão creditória que foi primitivamente apresentada,
não é possível, em fase recursal do procedimento, mediante a apresentação de
manifestação de inconformidade, a inovação do feito.
Conclui-se que alegado direito creditório examinado pela Autoridade a quo limita-
se ao montante objeto do Pedido de Ressarcimento no
37015.14760.140411.1.5.09 4702, não merecendo acolhimento os pedidos
formulados pela interessada.
Não acolhido o pleito da recorrente, deixo de enfrentar o argumento relativo à
correção monetária.
Por fim, no que tange à nulidade do despacho decisório por falta de intimação para
esclarecimentos, também considero acertada a decisão recorrida.
O despacho é resultado do confronto das informações prestadas pelo próprio
contribuinte no pedido e nas suas obrigações acessórias. Eventual erro deve ser comprovado pelo
recorrente, não sendo incumbência da autoridade fiscal, mas mera faculdade, a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos. Essa intimação ocorre, em regra, quando há
divergências nas informações prestadas.
Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.283 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.931181/2012-90
17
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 231
DF CARF MF
Original